Tribunal: TJBA
Processo: 8005311-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005311-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA DE PLANO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação imediata de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. Discute-se no recurso a configuração de preterição arbitrária em razão da contratação de mão de obra terceirizada pela Administração.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar, com matérias idênticas ao mérito do Agravo de Instrumento, julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do candidato aprovado em cadastro de reserva à nomeação, diante da alegação de preterição por contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou para cadastro de reserva, confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

O direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva surge em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, a qual deve ser demonstrada de forma cabal pelo interessado.

A verificação da identidade entre as atribuições do cargo público e as funções exercidas por trabalhadores terceirizados, para fins de configurar a preterição, constitui matéria fática complexa que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento e a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A ausência de prova inequívoca da preterição afasta a probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para o deferimento da medida liminar, revelando-se prudente a decisão do juízo de origem que postergou a análise da questão para após a instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada.

Tese(s) de julgamento: 1. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva depende da demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF. 2. A análise da alegada identidade entre as funções do cargo público e os serviços terceirizados, para fins de configuração da preterição, demanda dilação probatória, o que afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), TJ/BA, AI nº 8026374-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJe 29/11/2023, TJ/BA, AI nº 8035612-76.2022.8.00
5.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJe 30/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005311-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCAS DOS SANTOS ARAUJO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08